Tribunal: TJDFT
Processo: 0748974-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E POR DESCONTO EM CONTA CORRENTE. TRATAMENTO DISTINTO. LIMITAÇÃO DE 30% APENAS PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. REDUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ADEQUAÇÃO. MÍNIMO EXISTENCIAL E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE.
1. Há distinção entre o tratamento os contratos para descontos de parcelas de empréstimos consignado e em conta corrente, sendo que somente ao primeiro há limitação legal de 30%. Logo, aquelas instituição requeridas indicadas na inicial que realizaram com o autor apenas contrato de empréstimo consignado, e cujas parcelas estão dentro do limite legal, não devem integrar o pólo passivo da demanda, por isso, acertada a decisão que reconhece a inexistência de interesse processual e que extingue o processo com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
2. Com relação à instituição remanescente que teria celebrado contrato para desconto em conta corrente, analisa-se separadamente, e sob a ótica da liberdade de contratação entre as partes, todavia, consoante escólio jurisprudencial aplicável a espécie, este não pode se sobrepor ao princípio da dignidade humana, nem comprometer o mínimo existencial do mutuário, direito fundamental constitucionalmente assegurado (artigo 1o, III, da Constituição Federal).
3. Em sem tratando de empréstimo com desconto em conta corrente, não se descarta a possibilidade de a parcela superar o percentual de 30% (trinta por cento). Porém, na hipótese dos autos, considerando a particularidade do caso concreto, em que se infere do extrato bancário do mês de novembro de 2020 (ID 76915984) ter sido creditado o salário de R$ 3.851,12, e em seguida descontados R$2.528,45, da parcela 006/118, denominada de “DEB PARC ACORDO NOVACAO - DOC: 000000”, e que o mesmo se repete nos extratos dos meses de setembro e outubro de 2020 (ID 76915983 e 76915981), sobrando ao autor/agravante apenas R$ 1.322,67 (hum mil e trezentos reais) por mês, ou seja, pouco mais de um salário mínimo, em tese, se evidencia comprometimento substancial do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana.
4. No caso concreto, ainda que em um juízo de cognição sumária, mas para preservar o mínimo existencial, mostra-se cabível a limitação dos descontos em conta corrente a 40% do que salário depositado, pois neste caso, sobrará ao devedor algo em torno de R$ 2.310,00, ou seja, pouco mais de dois salários mínimos.
5. Ressalta-se que, nada obstante a liberdade de contratação, o Banco de algum modo contribuiu para o aparente superendividamento, pois, ao contratar mais um empréstimo de parcela significativa em conta corrente sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda do autor/agravante.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido.